Tribunal: TJDFT
Processo: 0741679-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741679-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DPO COMERCIO DE ALBUM DE FORMATURA LTDA AGRAVADO: IGOR DA SILVA PEREIRA, DANYELLE BRITO DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DPO Comércio de Álbum de Formatura Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 64640909) que, nos autos da ação monitória movida contra os agravados/réus Danyelle Brito de Lima e Igor da Silva Pereira (processo n. 0704813-96.2024.8.07.0008), declinou da competência para processo e julgamento do feito em favor do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Em suas razões recursais (ID 64639207), sustenta que a decisão viola frontalmente a norma material e processual vigente. Defende a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal sob o argumento de que a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível implicará indeferimento da petição inicial, tendo em vista o não cabimento do procedimento monitório no rito estabelecido pela Lei n. 9.099/95. Acrescenta que a execução do título executivo extrajudicial objeto da demanda já tramitou perante o Juizado, contudo, não foi encontrada a parte devedora, que igualmente não pode ser citada via edital em razão da incompatibilidade procedimental. Com isso, o feito seria novamente extinto em caso de remessa dos autos ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Afirma ter sido a ação distribuída ao Juízo a quo a fim de viabilizar as pesquisas de endereços nos sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como a citação editalícia. Arrazoa não ser absoluta a competência dos Juizados Especiais e que a extinção do feito nos termos do art. 51 da Lei n.o 9.099/95 não gera prevenção do feito ao juízo. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, bem como para o prosseguimento do processo no foro em que proposta a ação. Requer, assim, a concessão dos efeitos da tutela recursal de forma antecipada a fim que seja determinado que o feito prossiga no Juízo da Vara Cível do Paranoá. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente declaração da competência da Vara Cível do Paranoá para julgamento da demanda em apreço. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a controvérsia consiste em examinar se presentes os requisitos autorizadores da concessão antecipada dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento de ação monitória no Juízo de origem. Registra-se, por oportuno, que o Juízo de origem declinou da competência com base no art. 286, II, do CPC, nesses termos: O art. 286, II, do Código de Processo Civil, determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. A regra de competência prevista no art. 286, II, do CPC, é de natureza absoluta, podendo ser declarada a qualquer tempo. No caso, observo que o autor ajuizou ação n. 0714090-79.2023.8.07.0006, perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, objetivando a execução do mesmo título contra os ora executados. No entanto, aquele processo foi extinto sem resolução do mérito, de maneira que a reiteração do pedido previne aquele juízo. Assim, o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho é o competente para processar e julgar a demanda. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e, por conseguinte, DECLINO da COMPETÊNCIA em favor do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, com as homenagens deste Juízo. Analisando os autos n. n. 0714090-79.2023.8.07.0006, identifica-se que a ação de execução de título extrajudicial foi extinta porque não localizada a parte ré nos endereços indicados pela parte autora. Confira-se: Cuida-se ação de execução de título extrajudicial, estando as partes devidamente qualificadas nos autos supra. Não foi indicado o atual endereço da parte executada para expedição do mandado de penhora. Não há desse modo, como prosseguir a execução. Por tais fundamentos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com espeque no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95. Sentença registrada na presente data. Publique-se. Após, arquivem-se. Conforme alegado pela agravante, a presente ação foi proposta no Juizado Cível comum porque o rito sumaríssimo não comporta a citação por edital. De fato, o art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe não ser possível a citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais. Há julgados nesse sentido, conforme precedente a seguir colacionado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, ante a não localização do devedor para compor o polo passivo da ação de execução de título extrajudicial. 3. Em suma, o recorrente postula pela anulação da sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo comum, para que se proceda à citação por edital da contraparte. Outrossim, pede a suspensão da prescrição. 4. Inicialmente, cumpre destacar que a obrigação do autor de adotar as providências necessárias para a viabilização da citação, conforme art. 14, §1o, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 240, §2o, do CPC, não impede o Juízo de realizar diligências por meio dos sistemas informatizados disponíveis, o que efetivamente foi feito na espécie. Decerto, verifica-se um esforço comum para a localização da devedora, em prestígio ao princípio da cooperação, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Nada obstante, esgotadas as ferramentas à disposição do Judiciário para os fins delineados, e não trazendo a parte interessada novos endereços, deve o processo ser imediatamente extinto, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, tal como procedido. 6. Frise-se que, de acordo com o art. 18, §2o, da Lei 9.099/95, é vedada a citação por edital no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, o que é consonante com seus princípios norteadores - art. 2o: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Desse modo, não sendo localizado o devedor, deve ser o processo extinto de imediato, a teor do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não havendo de se falar em remessa dos autos para o juízo comum para eventual ato citatório. A propósito, assim entendem as Turmas Recursais deste Tribunal, a título ilustrativo, confira-se: acórdão 1409921, 07344109120218070016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgado 21/03/2022, dje: 30/03/2022. 7. Por fim, não conheço do pleito relativo à suspensão do prazo prescricional em razão da pandemia do coronavírus, por corresponder a uma inovação recursal, o que não se admite, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau. 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de angularização da relação processual. (Acórdão 1729914, 07438224620218070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a princípio, estaria demonstrada a probabilidade do direito invocado. Em relação ao requisito do perigo na demora, verifica-se igualmente demonstrada a sua presença, tendo em vista que a remessa dos autos ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho pode significar nova extinção do feito sem resolução do mérito, além de possível tumulto processual. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam, portanto, para o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado, especialmente se foram esgotadas as possibilidades de localização da parte ré no curso da execução que tramitou no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, a indicar a necessidade de citação por edital. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que os autos da ação monitória proposta pela agravante/autora prossigam no Juízo da Vara Cível do Paranoá até o julgamento do presente recurso pela c. 7a Turma Cível. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora